Tribunal: TCU
Processo: 020.815/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7784/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 020.815/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50); Luciana da Silva Albuquerque (XXX.361.917-XX); Luiz Fernando Yuan Gouvea (XXX.182.257-XX); Marcos Damas Paula (XXX.845.327-XX); Neide Aparecida Silva Gouveia (XXX.546.807-XX); Rubens Lopes de Oliveira (XXX.669.007-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que verifique a legitimidade dos cálculos dos proventos efetuados pelo órgão jurisdicionado, ficando, desde já, autorizada a realizar as diligências que entender necessárias, bem como a adotar as providências que entender cabíveis, se for o caso.